Tribunal: TJDFT
Processo: 0714731-25.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CENTRAL NACIONAL UNIMED. COOPERATIVAS. SISTEMA ÚNICO. GRUPO ECONÔMICO UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA. RESCISÃO UNILATERAL. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA. CANCELAMENTO INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenando a ré a reativar o plano de saúde e a pagar indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) avaliar a legitimidade passiva da UNIMED NACIONAL no caso em questão;
(ii) saber se há configuração de danos morais em razão do cancelamento indevido do plano de saúde;
(iii) determinar a adequação do valor fixado a título de danos morais.
III. Razões de decidir
3. Conquanto seja certo que cada Unimed constitua uma pessoa jurídica distinta, fato é que todas elas integram o Complexo Empresarial Cooperativo UNIMED, o qual abarca todas as UNIMED's, razão pela qual se justifica a responsabilidade solidária de todos os integrantes, independentemente de qual delas foi diretamente contratada.
4. O cancelamento do plano de saúde, sem a devida notificação, gerou insegurança e sofrimento à autora, caracterizando a ocorrência de danos morais.
5. O valor fixado de R$ 5.000,00 fixado na r. sentença é proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso não provido.